Tribunal: TJSP
Processo: 2172153-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio Condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o bloqueio de quantia depositada em "conta-poupança" da executada. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de levantamento da quantia constrita pertencente à agravante em favor do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio Condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o bloqueio de quantia depositada em "conta-poupança" da executada. INCONFORMISMO da agravante deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado no Juízo de origem, com determinação de levantamento da quantia constrita pertencente à agravante em favor do Condomínio agravado. Cumprimento integral dos termos avençados que culminou com o sentenciamento do feito, com a consequente extinção, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*